Tribunal: TJMT
Processo: 0020132-70.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0020132-70.2015.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KELLY ESTEVES CAMARGOS - CPF: 022.113.441-78 (AGRAVADO), JOSE MANOEL GUEDES - CPF: 178.106.201-34 (ADVOGADO), AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.833.589/0001-05 (AGRAVANTE), FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

A sentença fundou-se no entendimento de que o empreendimento não estaria apto a receber o financiamento bancário, bem como pelo fato da inclusão negativa do nome da parte recorrida ter ocorrido em data posterior à data contratual destinada para o financiamento.

2.

Contudo, nas razões do seu recurso de apelação, o ora agravante não combateu a sentença no que concerne a ausência da sua capacidade para receber financiamento bancário diante do seu inadimplemento contratual, bem como bem como ter demonstrado que a ausência do financiamento imobiliário não ocorreu por sua incapacidade documental, ou culpa.

3.

A não impugnação específica e concreta do teor da decisão recorrida não tem o condão de infirmar a decisão, sendo, portanto, inepta a pretensão recursal.

4.

Trata-se de recurso que não enfrenta o que realmente foi decidido, nem demonstra o erro ou o equívoco ou a contrariedade à lei por parte do decisum alvejado, apresentando razões absolutamente dissociadas da hipótese concreta dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto AURORA CONSTRUCOES INCORPORACOES E SERVICOS LTDA – EPP em face da decisão monocrática deste Relator que não conheceu do seu Recurso de Apelação Cível ante a ausência de dialeticidade e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL, ajuizada em seu desfavor por KELLY ESTEVES CAMARGOS.

Em suas razões, em síntese, alega a agravante que, ao contrário do entendimento manifestado na decisão ora agravada, houve sim a impugnação, específica e pormenorizadamente, de todos os fundamentos da sentença apelada, trazendo à baila todos os argumentos possíveis capazes de infirmar o entendimento ali esposado, de modo que não se verifica no caso em tela a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Aduz que é incontroverso nos autos que a parte autora, ora agravada, não pagou a integralidade do preço do imóvel para a construtora, ficando inadimplente a partir de 31/12/2013, uma vez que não teve seu contrato de financiamento aprovado pela CAIXA, por sua exclusiva culpa.

Sustenta que não condiz com a realidade dos fatos o fundamento da r. sentença, devidamente atacado na apelação, de que o empreendimento não estava apto a receber financiamento bancário, sendo que quem deveria ter financiamento bancário aprovado era a promissária compradora, bastando apresentar na CAIXA seus documentos demonstrando o preenchimento das exigências estipuladas pelo agente financeiro.

Afirma que restou também combatido os fundamentos da r. sentença que fala que não houve comprovação de que a não aprovação do contrato de financiamento tenha ocorrido por culpa exclusiva da autora, ou que a construtora não demonstrou nos autos que não ficou inadimplente com suas obrigações contratuais.

Assim, caso não seja feito o juízo de retratação, requer seja o presente agravo levado a julgamento pelo órgão colegiado para que, reformando-se a decisão monocrática ora atacada, seja dado provimento ao apelo (ID 9911988).

Contrarrazões da agravada (ID 12744487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020